Tribunal: TJES
Processo: 5006086-87.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006086-87.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WALLACE SILVA FAMILIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA INICIAL. ART. 320 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL E ASSISTIDO POR CURADOR ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela financeira embargada, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o prosseguimento da ação de cobrança. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à ausência de contrato assinado ou faturas detalhadas como vício de admissibilidade da inicial (art. 320 do CPC); (ii) à vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC); (iii) à condição de réu revel citado por edital e assistido por Curadoria Especial (art. 72, II, do CPC). Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 72, II, do CPC, e do art. 4º, I, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis (art. 320 do CPC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da vulnerabilidade do consumidor e; (iii) determinar se a condição de réu revel citado por edital e assistido por curador especial impõe rigor adicional na verificação dos pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de vício na petição inicial, ao afirmar que os documentos apresentados são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, reconhecendo a inexistência de nulidade e afastando a extinção do feito.

5.
O acórdão reconheceu a natureza da relação, examinou os documentos apresentados e concluiu que havia lastro mínimo para o prosseguimento do feito, de modo que a vulnerabilidade do consumidor não implica presunção automática de inexistência da dívida nem impede o regular prosseguimento do feito quando presentes elementos mínimos de prova.

6.
A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não cria requisito adicional de admissibilidade da petição inicial além dos previstos em lei.

7.
O acórdão apreciou a matéria devolvida e fundamentou de modo claro e coerente as razões para anular a sentença, evidenciando que a pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8.
O prequestionamento exige o debate da matéria jurídica, e não a menção expressa a dispositivos legais, sendo inadmissíveis embargos declaratórios com finalidade exclusiva de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
WALLACE SILVA FAMILIA
em face do v. acórdão do evento nº 15884350, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, para “
anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 16731058, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a ausência de contrato assinado ou de faturas detalhadas configuraria vício de admissibilidade da inicial, nos termos do art. 320 do CPC, e não mera questão de mérito sujeita ao ônus da prova;
(II)
houve omissão quanto à análise da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC), especialmente diante da aplicação da tese de “
anuência tácita
” em favor da instituição financeira;
(III)
o julgado deixou de considerar a condição do réu revel citado por edital e assistido por Curadoria Especial (art. 72, II, do CPC), circunstância que exigiria maior rigor na análise dos pressupostos processuais e da documentação apresentada. Ademais, o embargante prequestiona os arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 72, II, do CPC, bem como do art. 4º, I, do CDC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão fundamentou de forma expressa que “
os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a
ação de cobrança,
eis que
comprovam a existência do
s
negócio
s
jurídico
s
e o
s
débito
s
”, concluindo o
decisum
que “
não há nenhuma
nulidade a ser reconhecida
”.

Assim, não se sustenta a tese de que o julgado tratou do vício que culminou na extinção do processo sem resolução de mérito pela sentença primeva como mérito de ônus da prova. O Acórdão foi claro ao tratar sobre a questão da admissibilidade da petição inicial, colacionando, inclusive, julgados que trataram a temática à luz do art. 320, do CPC.

Ademais, o acórdão reconheceu a natureza da relação, examinou os documentos apresentados e concluiu que havia lastro mínimo para o prosseguimento do feito, de modo que a vulnerabilidade do consumidor não implica presunção automática de inexistência da dívida nem impede o regular prosseguimento do feito quando presentes elementos mínimos de prova.

Cumpre ressaltar, ainda, que a nomeação de curador especial assegura o contraditório e a ampla defesa, sem, contudo, criar requisito de admissibilidade da petição inicial além daqueles expressamente previstos em lei, sendo certo que o acórdão examinou de forma objetiva os documentos apresentados pela financeira embargada e concluiu pela sua suficiência, inexistindo qualquer vício a ser suprido.

Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratados, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Assim, no caso em apreço, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

ACOMPANHO RELATORIA